Tribunal: STF
Processo: Rcl 55910
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região - TRT9 nos autos do Processo Trabalhista 0000689-16.2018.5.09.0009, para garantir a observância da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.101.937-RG/SP - Tema 1.075-RG, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes. 



    A reclamante sustenta, em síntese, que o Sindipetro PR/SC pretende, no julgamento da Ação Civil Pública 0000689-16.2018.5.09.0009, o reconhecimento da nulidade do plano de cargos e salários de alcance nacional. 



    Nesse contexto, argumenta que, 



    “[...] muito embora tenha reconhecida a abrangência nacional do plano de cargos da ora Recorrente, objeto da referida Ação Civil Pública, e a despeito da existência de diversas ações civis públicas com objeto idêntico, o Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região declarou a competência funcional da 9ª Vara do Trabalho de Curitiba para o julgamento da ação, ainda que não fosse o Juízo prevento para tanto, nos termos do artigo art. 93, II, da Lei 8.078/1990, em desatenção ao quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal e consolidado no tema 1075 do ementário de repercussão geral desse e. Supremo Tribunal Federal: […].” (pág. 2 da inicial, grifos no original). 



    Aduz, ainda, que contra o acórdão do TRT9 interpôs-se recurso de revista ao qual foi negado provimento “sob o fundamento de que, possuindo caráter interlocutório a decisão que reconhece a competência territorial da Vara do Trabalho e determina o retorno dos autos para julgamento do mérito, seria irrecorrível de imediato, nos termos da Súmula 214 daquele Tribunal, e, assim sendo, desprovida de transcendência ante o óbice processual: [...]“. (pág. 5 da petição inicial).



    Ao final, sustenta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer: 



    “e) por fim, a procedência da presente Reclamação para que seja cassada a decisão reclamada, declarando-se a incompetência funcional da 9ª Vara do Trabalho de Curitiba para o processamento e julgamento da ACP-0000689- 16.2018.5.09.0009, e consequente remessa dos autos ao MM. Juízo da 14ª Vara do Trabalho de Recife/PE, prevento conforme enunciado do tema 1075-RG/STF.” (pág. 15 da petição inicial).



    Em 22/9/2022, determinei a citação do beneficiário e a requisição de informações (documento eletrônico 20). 



    As informações foram prestadas (documento eletrônico 22). 



    Devidamente citado (documento eletrônico 25), o beneficiário do ato reclamado apresentou contestação (documento eletrônico 32). 



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, consigno que deixo de enviar o feito ao Procurador-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    Destaco, ainda, que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil/2015. 



    Consoante expresso na exordial, o ato reclamado é o acórdão proferido pelo TRT9. A reclamante alega que o referido acórdão teria violado a tese fixada no julgamento do Tema 1.075-RG. 



    Ocorre que o recurso ordinário foi julgado em 10/9/2020 (documento eletrônico 16), quando o julgamento proferido por esta Suprema Corte no RE 1.101.937-RG/SP - Tema 1.075-RG nem sequer havia ocorrido, sendo impossível suscitá-lo como paradigma desta reclamação. 



    Portanto, é incabível, no caso, indicar como parâmetro da reclamação o RE 1.101.937-RG/SP - Tema 1.075-RG, julgado em 8/4/2021, com ata de julgamento publicada em 14/4/2021, uma vez que o ato reclamado foi prolatado antes do julgamento do paradigma invocado. Logo, não havia ato violado, porquanto inexistia à época decisão desta Corte que justificasse o prosseguimento desse feito.



    Com efeito, esta Suprema Corte entende inviável a reclamação quando a decisão cuja autoridade pretende-se preservar é posterior ao ato reclamado. Nessa linha de orientação, menciono os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 3 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ATO RECLAMADO NÃO PROVENIENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. ALEGADO DESRESPEITO À DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 636.553-RG, TEMA 445. ATO RECLAMADO ANTERIOR AO PARADIGMA ALEGADAMENTE DESCUMPRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 49.821-AgR/CE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ATO RECLAMADO ANTERIOR À DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DO ARE 1.121.633 (TEMA 1.046). INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O ato reclamado, o qual, segundo a parte autora, estabeleceu o pagamento do adicional de periculosidade em base de cálculo distinta do definido no acordo coletivo de trabalho entre a CEMIG Distribuição S.A. e o sindicato representativo da classe de trabalhadores, é datado de 26/10/2016, enquanto que a decisão do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos autos do ARE 1.121.633 (Rel, Min. GILMAR MENDES), foi proferida em 2/6/2022.



    2. A jurisprudência desta SUPREMA CORTE firmou-se no sentido de que inexiste ofensa à autoridade de decisão do TRIBUNAL se o ato reclamado é anterior ao paradigma de controle (Rcl 23.619 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 16/5/2019; Rcl 18.920 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 11/3/2015; Rcl 12.741 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 18/9/2014), razão pela qual é inviável a presente Reclamação.



    3. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 4.748-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO A JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE. ADPF 324. ATO RECLAMADO ANTERIOR AO PARADIGMA INDICADO. 



    1. É exigível o esgotamento das instâncias ordinárias quando se alega, em reclamação, descumprimento de acórdão prolatado em recurso extraordinário paradigma de repercussão geral (CPC, art. 988, § 5º, II).



    2. É incabível reclamação em que se alega afronta à autoridade de decisão formalizada posteriormente ao ato atacado. Precedentes.



    3. Agravo interno desprovido.” (Rcl 49.871-AgR/PR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma).



    Assim, é impossível a utilização do RE 1.101.937-RG/SP - Tema 1.075-RG como parâmetro de controle para a presente ação.



    Esclareço, ademais, que em consulta ao site do Tribunal Superior do Trabalho, observo que nos recursos posteriormente interpostos (recurso de revista, agravo de instrumento em recurso de revista, agravo em agravo de instrumento em recurso de revista, recurso extraordinário e agravo interno), a Justiça trabalhista limitou-se a (re)afirmar que a decisão que reconhece a competência territorial possui caráter de interlocutória, por isso, é irrecorrível de imediato (Súmula 214/TST).



    Deste modo, fica claro que a pretensão da reclamante não pode ser revisitada no processo principal, situação necessária para a propositura de reclamação constitucional. Isso porque é inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa. Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados: Rcl 2.517-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma; e Rcl 26.400-AgR/AP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma. 



    Por fim, ressalto que o intuito da reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional (Rcl 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno). 



    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator